Tribunal: STF
Processo: HC 71934
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegação de cerceamento de
defesa, por incorreção na pauta de publicação. Inexistência. 3.
Advogado que assina abreviadamente seu nome, tal como consta nos
impressos que utiliza em Juízo. 4. É bastante a publicação com o
nome de um dos procuradores do paciente. 5. Habeas corpus
indeferido.